Tribunal: TJDFT
Processo: 0709434-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709434-68.2021.8.07.0000 RECORRENTE: C. R. P. RECORRIDO: L. F. G. O DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEL. PENHORA. AVALIAÇÃO. LAUDO TÉCNICO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO. REGRAS ABNT. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ERRO. DOLO AVALIADOR. NÃO DEMONSTRAÇÃO. NOVA AVALIAÇÃO. NÃO CABIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Discute-se a metodologia adotada pelo perito judicial de regressão do valor do imóvel penhorado, visto que não refletiria a realidade do mercado imobiliário. 2. Admite-se nova avaliação judicial quando qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador. Art. 873, inciso I, do Código de Processo Civil. 3. A escolha da metodologia a ser adotada na realização de prova pericial cabe ao perito, devendo ser tecnicamente justificada por ocasião da apresentação do laudo. 3.1. A inobservância de norma da ABNT não é suficiente, por si só, para desqualificar a avaliação realizada por Oficial de Justiça, tendo em vista que não há previsão de utilização deste critério no Código de Processo Civil. 4. A parte agravante não comprovou nenhum erro no laudo judicial ou dolo do avaliador, o que afasta a necessidade de nova avaliação. 4.1. Além disso, o laudo produzido unilateralmente pela parte agravante, com critérios e método reputados mais convenientes por ela, não afasta a idoneidade do laudo elaborado pelo oficial de justiça. 5. Litigância de má-fé não configurada, pois a parte agravante apenas exerceu o seu direito de expor as suas razões para a reforma do julgado, sem incorrer em qualquer abuso passível de ser caracterizado como litigância de má-fé. 6. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. A recorrente aponta violação aos artigos 480, 805 e 873, todos do Código de Processo Civil, alegando a necessidade de nova avaliação do imóvel, ao argumento de que há elementos nos autos que demonstram a valorização do bem nos últimos dois anos, sob pena de ser alienado por valor defasado. Pede a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo. Requer que as futuras publicações sejam realizadas em nome dos advogados VICTÓRIO ABRITTA AGUIAR, OAB/DF 52.325 e MILENA PALMEIRA REIS CALDEIRA BRANT, OAB/DF 52.327 (ID Num. 27482948 - Pág. 11). Em contrarrazões, a parte recorrida pugna pela majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade da justiça. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 480, 805 e 873, todos do Estatuto Processual vigente. Isso porque, a turma julgadora, concluiu ser desnecessária a realização de nova avaliação do imóvel a ser alienado com base no exame do conjunto fático-probatório dos autos, de modo que rever a decisão colegiada nesse aspecto é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade (AgInt na Pet 13.233/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 17/2/2021). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o apelo especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas em nome dos advogados da recorrente, VICTÓRIO ABRITTA AGUIAR, OAB/DF 52.325 e MILENA PALMEIRA REIS CALDEIRA BRANT, OAB/DF 52.327. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017